Tribunal: STJ
Processo: 5169163-43.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901031 - RS (2025/0117835-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
inexistência de violação à coisa julgada, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 7 do STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b3e28198-0848-4772-9c6f-fc3bc634063b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b3e28198-0848-4772-9c6f-fc3bc634063b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901031 - RS (2025/0117835-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
2.
inexistência de violação à coisa julgada, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 7 do STJ
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
, contra decisão monocrática de fls. 334/339 (e-
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
STJ), a qual negou provimento ao recurso especial interposto pela partes ora
recorrente.
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul , assim ementado (fl. 153, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO
PATAMAR
INICIAL
DA
COMPLEMENTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PERCENTUAL
APLICÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
APONTOU A EXECUTADA O EXCESSO DE EXECUÇÃO AO ARGUMENTO
DE QUE DEVE SER APLICADO O PERCENTUAL ADICIONAL DE BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR NO PERCENTUAL DE 3%, COM BASE NAS REGRAS
APLICÁVEIS AOS HOMENS. IN CASU, O TÍTULO EXECUTIVO ALTEROU O
PATAMAR INICIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DA
EXEQUENTE DE 70% PARA 80%, EM IGUALDADE COM OS APOSENTADOS
DO SEXO MASCULINO. PORTANTO, LEVANDO-SE EM CONTA QUE AOS 25
ANOS A PARTE AUTORA TEM DIREITO A 80% DO BENEFÍCIO INTEGRAL, A
PROPORÇÃO NECESSÁRIA PARA ALCANÇAR 100% DO BENEFÍCIO AOS 30
ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA, DEVE SER DE 4% POR CADA ANO ADICIONAL, E NÃO DE
3%, COMO PROPÕE A AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 236/238, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos
1.022, II, 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, 21 da Lei
Complementar n. 109/2001.
Sustenta, em síntese:
a) a ​nulidade do acórdão em razão de omissão acerca (i) da inobservância
ao determinado no título executivo judicial sob ofensa à coisa julgada; (ii) ao previsto
no art. 28 do Regulamento REG/REPLAN referente ao percentual por ano excedente à
idade mínima; (iii) sobre a obrigação legal e regulamentar das contribuições
extraordinárias;
b) ofensa a coisa julgada, uma vez que não respeitada a determinação
contida no titulo executivo.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao competente agravo (fls. 301/318, e-STJ).
Sem contraminuta.
Por decisão monocrática (fls. 334/339, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial ante a ausência de negativa de prestação jurisdicional
e com amparo no enunciado contido nas Súmula 7/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 344/358, e-STJ), a recorrente refuta
os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes para a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida,
1.
o
insurgente aponta violação ao artigo 1022 do CPC, sustentando que o Tribunal local,
não fundamentou devidamente o aresto hostilizado, sendo insuficiente a motivação do
acórdão.
Aduz, em síntese, omissão no aresto recorrido quanto ao pronunciamento
acerca (i) da inobservância ao determinado no título executivo judicial sob ofensa à
coisa julgada; (ii) ao previsto no art. 28 do Regulamento REG/REPLAN referente ao
percentual por ano excedente à idade mínima; (iii) sobre a obrigação legal e
regulamentar das contribuições extraordinárias.
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões, consoante se infere dos
seguintes trechos (fls. 151/152, e-STJ):
Com o intuito de contextualizar a controvérsia trazida à apreciação desta Corte,
adoto o relatório da sentença, vertido nos seguintes termos:
No caso sub judice, a sentença prolatada em
nos autos do processo
15/04/2008
de conhecimento no 001/1060188303-2 julgou procedente a pretensão da
autora, ora exequente (evento 1, OUT10), nos seguintes termos:
Isso posto, revendo anterior entendimento sobre o tema, JULGO PROCEDENTE
A AÇÃO, para determinar que a fundação demandada revide o contrato firmado
entre as partes e altere o patamar inicial da complementação do benefício
previdenciário devido à demandante, de 70% para 80%, pagando as diferenças
correspondentes, vencidas e vincendas, corrigidas pelo IGP-M e acrescidas de
juros legais de 1% ao mês, tudo a contar da data que cada valor tornou-se
devido. Observar-se-á a prescrição quinquenal;
Sucumbente, arcará a ré com as custas processuais e pagará, ao patrono da
parte adversa, honorários advocatícios correspondentes a 20% sobre o valor da
condenação, observados os critérios do art. 20, § 3o, do CPC.
Interposto recurso de apelação pela parte ré, ora executada, restou desprovido
(evento 1, OUT11) e, interpostos recursos especial e extraordinário, houve
inadmissão e negativa de seguimento (evento 1, OUT12 e evento 1, OUT13
(evento 1, DECSTJSTF14), sobrevindo o trânsito em julgado (evento 1, OUT15).
Assentadas tais premissas, tem-se que o título exequendo alterou o patamar
inicial da complementação do benefício previdenciário devido à demandante de
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

70% para 80%, a fim de igualar o percentual aplicável entre homens e mulheres,
condenando a demandada ao pagamento das diferenças correspondentes.
(grifou-se).
Pois bem.
Apontou a executada o excesso de execução ao argumento de que deve ser
aplicado o percentual adicional de benefício complementar no percentual de 3%,
com base nas regras aplicáveis aos homens.
In casu, o título executivo alterou o patamar inicial da complementação de
aposentadoria da exequente de 70% para 80%, em igualdade com os
aposentados do sexo masculino.
Portanto, levando-se em conta que aos 25 anos a parte autora tem direito a 80%
do benefício integral, a proporção necessária para alcançar 100% do benefício
aos 30 anos de tempo de contribuição, em atendimento ao princípio da
isonomia, deve ser de 4% por cada ano adicional, e não de 3%, como propõe a
agravante.
Depreende-se da leitura dos acórdãos recorridos , sobretudo dos trechos
supratranscritos, que o órgão julgador dirimiu a questão que lhe fora posta à
apreciação, inclusive sobre as questões apontadas como omissas, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte recorrente, portanto não ocorre ofensa aos citados
dispositivos legais. Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
17/05/2016
02/06/2016
AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; Resp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Não é demais lembrar, a orientação desta Corte, no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na
hipótese. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. DECADÊNCIA E
IRREPETIBILIDADE DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM
APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS 1997. ART. 86, §§ 2o, E 3o DA LEI 8.213
/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997. EXIGÊNCIA DE QUE
AMBOS OS BENEFÍCIOS TENHAM SIDO CONCEDIDOS ANTES DA EDIÇÃO
DA LEI 9.528/1997. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SÚMULA N.
83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em
deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente
motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso
concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia
não configura negativa de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

no AREsp 2672639/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
30/04/2025
08/05/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CRÉDITO AO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
2.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE
NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS
DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das
taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado
indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não
permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 2185825/MG, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/04/2025
23/04/2025
Nota-se, portanto, que as alegações vertidas pelo insurgente não denotam
omissões, contradições ou obscuridades do aresto impugnado, mas tão somente
traduzem seu inconformismo em relação ao acolhimento da tese jurídica defendida
pela parte adversa.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1022 do CPC, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
2. Por fim, rever a conclusão da Corte local acerca da ocorrência de violação
à coisa julgada apenas seria possível com nova incursão no acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação
de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer,
em fase de liquidação de sentença. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado
no tocante à alegada ofensa à coisa julgada, porquanto a sentença transitada
em julgado determinou a fixação dos lucros cessantes com base no valor do
imóvel com acabamento, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
3. Agravo interno no agravo em recurso
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.528/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/2/2023
15/2/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS. 1. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A conclusão a
que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de violação à coisa
julgada, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a
3. Derruir a conclusão do Tribunal
controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
de origem, no sentido da demonstração dos danos materiais, ensejaria,
necessariamente, a rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das
provas juntadas ao processo, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.123.502/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/12/2022
16/12/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DUPLICIDADE DE
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO
CONHECIMENTO
DO
SEGUNDO
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. 2. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282/ STF E 211/STJ. 4. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 5. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. VERIFICAÇÃO DE
EVENTUAL EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. 6. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. [...] 5. Ademais, reverter a conclusão do Tribunal
local, acerca da inexistência de erro material e da violação à coisa julgada,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado
. 6. Agravo interno desprovido.
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp n. 2.086.115/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/9/2022
8/9/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVANTE. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal
de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.
Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.
2. Para suplantar a cognição exarada pela Corte estadual no sentido de que os
cálculos do perito se deram dentro dos limites da coisa julgada, seria necessário
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
. 3.A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido
do STJ. Precedentes
de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar
o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora,
sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.041.513/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/8/2022
15/8/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
NOVO
EXAME
DO
AGRAVO
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING)
ENTRE O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO
PARADIGMAS. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. É devida
a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de
ação civil quando há condenação expressa na sentença coletiva (REsp
1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe de
). 2. Inadmissível o recurso especial
08/04/2015
07/05/2015
quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a análise das razões
apresentadas pelo agravante, quanto à inexistência de previsão de juros
remuneratórios no título executivo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
5. Realizada a
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
distinção ( distinguishing ) entre o caso concreto e os precedentes apontados
como paradigmas, o julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no
julgamento de recurso especial repetitivo. Precedentes. 6. Agravo interno a que
se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e
negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.596.440
/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/6/2020
1/7/2020
Inafastável, pois, também o teor da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: 9b075034-5617-48bb-9508-b7475075c1ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.031 / RS
Número Registro: 2025/0117835-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51691634320248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS : RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:00
Código de Controle do Documento: 8a59e941-0027-4c1e-b159-0287c4a1c04c

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS : RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:00
Código de Controle do Documento: 8a59e941-0027-4c1e-b159-0287c4a1c04c